Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa. Requisitos legais. Não preenchimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Análise se há o preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão.
III. Razões de decidir
3. A pessoa com insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência tem direito à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, do CPC, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC.
4. Diante da existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais, descabe o seu deferimento.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.